Tribunal: TJDFT
Processo: 0729542-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDOMÍNIO DEVEDOR. PENHORA. APLICAÇÃO FINANCEIRA. FUNDO DE RESERVA. POSSIBILIDADE.
1. Cabível a penhora incidente sobre o saldo depositado em instituição bancária referente ao fundo de reserva do condomínio, haja vista não se tratar de quantia destinada ao pagamento das despesas ordinárias.
2. Recurso não provido.